Tribunal: TJMT
Processo: 1049108-24.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049108-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDENIR PEREIRA CRUZ - CPF: 033.731.722-41 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, tendo em vista a ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes que justificasse a negativação no valor de R$289,52.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi lícita; (
ii
) verificar a razoabilidade da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer; e (
iii
) analisar a existência e o quantum da indenização por danos morais, considerando a existência de outras negativações posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, não tendo a instituição financeira apresentado qualquer documento que comprovasse a existência da relação jurídica entre as partes ou a origem do débito negativado.

4. A multa fixada pelo juízo de primeiro grau no valor de R$2.000,00 para o caso de descumprimento da obrigação de fazer mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação e sua facilidade de cumprimento, não se revelando excessiva a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, sendo que a existência de outras negativações posteriores, embora não afaste o dever de indenizar, deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório, justificando-se o valor de R$3.000,00 arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É ônus do credor demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
. 3. A existência de outras negativações posteriores, embora não afaste o dever de indenizar, deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 404, 407 e 927; CPC, art. 373, I e II, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761-SP; Súmula 362/STJ; TJMT, N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, j. 18/04/2023; TJMT, N.U 1006053-30.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, j. 22/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1049108-24.2025.8.11.0001

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Banco Bradesco S.A.

Recorrido
: Aldenir Pereira Cruz

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Aldenir Pereira Cruz ajuizou reclamação em face do Banco Bradesco S.A. Noticiou que: a) ao tentar realizar compras no comércio local, descobriu que seu nome estava incluído nos órgãos de proteção ao crédito; b) verificou que constava uma negativação no valor de R$ 289,52, com data de inclusão em 12/02/2024, tendo como credor o Banco Bradesco S.A.; c) não reconhece a dívida em questão, pois sempre cumpriu com suas obrigações e não tem nenhuma relação jurídica com a requerida; d) entrou em contato com a reclamada, mas nada foi resolvido. Requereu a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo entre as partes, tampouco do débito negativado; b) não apresentou qualquer documento que demonstrasse o vínculo contratual entre as partes; c) a negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
; d) a existência de outros apontamentos posteriores deve ser levada em consideração para fixação do quantum indenizatório. Ao final: a) declarou a inexistência do débito no valor de R$ 289,52; b) determinou que fosse indevida qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00; c) condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, atualizadas pelo IPCA a partir da data da sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a inclusão do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito foi absolutamente lícita, resultando da existência de dívida junto ao Banco; b) não há que se falar em defeito na prestação de serviço; c) a responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, conforme Súmula 359 do STJ; d) o recorrido não trouxe indícios de que o débito seria indevido; e) não há pressupostos da responsabilidade objetiva, pois não houve violação ao ordenamento jurídico; f) não há danos morais a serem indenizados, tratando-se de mero aborrecimento; g) caso mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido; h) os juros de mora devem incidir apenas a partir do arbitramento da condenação; i) a multa fixada é desproporcional e deve ser reduzida; j) deve ser aplicada a taxa Selic como critério de correção de dívidas civis e indenizações. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais; c) reduzir o valor da multa fixada; d) determinar a aplicação da taxa Selic.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 323635350
/PJe2
), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte reclamante nega expressamente a existência de relação jurídica com a instituição financeira reclamada, afirmando desconhecer a origem do débito no valor de R$289,52 que ensejou a negativação de seu nome.

Conforme se verifica dos autos, a parte reclamada não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência da relação jurídica entre as partes ou a origem do débito negativado. O juízo de primeiro grau destacou em sua sentença que
"Da análise dos fatos, vê-se que a defesa da parte Ré não está acompanhada de provas que subsidiem o vínculo contratual e o débito negativado, não tendo a ré apresentado qualquer documento no qual constasse a assinatura da parte Autora em contratações, sequer a origem do valor negativado."

Consequentemente, entendo que a parte reclamada não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, principalmente quando a parte reclamante negou a existência do débito negativado e da própria relação jurídica entre as partes.

Assim, a parte reclamada não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte reclamante ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial.

Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito nos termos do artigo 186 e 927 do CC, sendo o nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito no valor de R$289,52, bem como indevida qualquer cobrança com o mesmo subsídio.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP)."

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado nos autos, constata-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
.

Contudo, verifica-se também que a parte reclamante possui outras negativações posteriores à discutida nestes autos. Embora não incida a Súmula 385 do STJ (que se refere a negativações preexistentes), a existência de outros apontamentos posteriores deve ser levada em consideração para fixação do quantum indenizatório dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isto porque
est
e
fato interfere de forma direta na extensão do dano, intensidade do sofrimento e gravidade da conduta, impactando a razoabilidade necessária para fixar a obrigação indenizatória.

Nesse sentido:

“EMENTA.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR LEGÍTIMA CONSIDERADA PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM – PENALIDADES POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela empresa não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, todavia, deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.
Devem ser afastadas as penalidades por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.
(N.U 1009380-49.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2020,
Publicado
no DJE 27/10/2020)”

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a existência de outras negativações posteriores, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023; N.U 1006053-30.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 24/09/2020.

Atualização da condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)"

Considerando que a Taxa Selic é composta tanto de correção monetária como de juros de mora, e tendo em vista que os referidos institutos às vezes possuem termos iniciais distintos, é necessário definir como será aplicada a atualização da condenação no intervalo entre o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Vale destacar que a Taxa Selic não poderá incidir conjuntamente com juros moratórios e correção monetária, evitando assim bis in idem.

A propósito:

"(...) 8. Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. (...) (STJ//
EDcl
no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)"

No caso em análise, tratando-se de ilícito contratual (relação entre consumidor e instituição financeira), os juros de mora incidem a partir da citação, enquanto a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Assim, a condenação deve ser atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral), para não haver bis in idem, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Razoabilidade da astreinte

O juiz pode modificar ou excluir o valor ou alterar a periodicidade da multa, inclusive de ofício, se esta tornar-se insuficiente ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcial ou supervenientemente, ou se houver justa causa para o seu descumprimento, conforme preconiza o artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

Neste sentido é o entendimento pacificado no STJ:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (...) 2. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa diária de R$ 3.000,00 para R$ 500,00 agiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. (...) 4. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no REsp 1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017,
DJe
15/02/2017)"

"(...) A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento. (N.U 1001192-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)"

No caso em análise, a multa fixada pelo juízo de primeiro grau no valor de R$2.000,00 para o caso de descumprimento da obrigação de fazer (exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito) mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação e sua facilidade de cumprimento.

Ademais, o valor fixado não se revela excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa da parte reclamante, tampouco irrisório a ponto de não compelir a parte reclamada ao cumprimento da obrigação.

Portanto, não há que se falar em redução da multa fixada na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025